Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-17.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000580-17.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANSELMO RAMOS DA SILVA - CPF: 121.736.428-55 (RECORRIDO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (RECORRENTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000580-17.2020.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente (s): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Recorrido (s):

ANSELMO RAMOS DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Preliminar genérica e sem nenhuma necessidade de perícia no motor, pois o que se discute é a eventual responsabilidade pela raspagem / adulteração do número do motor do veículo, sendo suficiente a audiência de instrução para se tentar solucionar esse impasse da responsabilidade civil Preliminar rejeitada.
MÉRITO – AUSENTE PROVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS EXORDIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a ausência de prova clara e extreme de dúvidas sobre a responsabilidade da reclamada, impõe-se o acolhimento do recurso, para afastar a responsabilidade civil, com a reforma da sentença e julgamento de improcedência dos termos da inicial.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, contra a sentença que a condenou em indenização por danos materiais e ainda morais, advindas de suposta falha na prestação de serviço com raspagem do número de motor que fora trocado em suas dependências, aduzindo em sede de recurso preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia realizada no motor, bem como, no mérito pela improcedência do pleito exordial pela sua ausência de responsabilidade demonstrada no evento noticiado nos autos.

Em sede de contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção da sentença em todas as suas frentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa aventada pela DOMANI voto pela sua rejeição, pelo fato de que, o motor já foi trocado e o que se discute aqui é saber se houve a alegada adulteração por culpa da DOMANI ou não apenas isso, não estamos a discutir sobre eventual defeito ou não do motor trocado, sendo que, para a tentativa de esclarecimentos dos fatos, foi realizada audiência de instrução e julgamento que é o que se basta à análise do mérito da demanda, tanto que o magistrado assim entendeu, e também comungo do mesmo entendimento do magistrado de 1o grau, estando o feito apto ao julgamento, logo após a audiência de instrução e julgamento, como o foi feito, de onde, diante de tais pontos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito entendo de forma diversa do magistrado de 1o grau, visto que, simplesmente a sentença narra sobre responsabilidade objetiva e diante disso, condena a recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.

Observa-se na peça exordial que a parte autora aponta que teria sido realizada a troca do motor do seu veículo diante de um sinistro que teria sido afetado o veículo, de onde, diante desse sinistro em maio de 2018, houve a troca do motor anterior, pelo novo motor, conforme ainda demonstrado na NOTA FISCAL encartada no ID 144102202, de onde houve a substituição do motor de número 310A2011*2253485, pelo motor de número 310A2011*3110859, sendo a nota fiscal datada de 11/07/2018.

Dessa troca houve a devida vistoria perante o DETRAN-MT, tanto que houve a devida expedição de novo documento, acostado no ID 144105420, com a data do novo CRLV de 17/08/2018, sem restrição alguma por parte do DETRAN-MT.

A peça exordial, em nenhum momento explora qualquer nova ida do veículo à Concessionária após a troca do motor, sendo que, esse ponto veio a ser levantado apenas em sede de audiência de instrução, alterando-se a narrativa e tentando-se impor, a responsabilidade objetiva pelo fato de que o preposto e a testemunha da empresa não saberem no momento quais serviços teriam sido efetivados em momento posterior à entrega do veículo ao autor.

Porém, óbvio que a empresa não teria que trazer ordens de serviços de tais serviços, sendo que, isso sequer consta da exordial, bem como, ao autor, caberia o mesmo trazer ainda eventuais provas de que os serviços prestados eram correlacionados com o motor e ainda com a região que contém o número do motor, o que não se provou em nenhum momento.

O que se tem nos autos é que a testemunha de nome Junior Roberto de Santana e ainda o preposto da empresa recorrente de nome Miguel Phelippe Xavier e Santos, ambos dizem que o procedimento da empresa é deixar para o próprio consumidor a ida e diligência ao DETRAN para a regularização do motor, de onde o consumidor não prova em nenhum momento que tal obrigação tenha sido delegada à empresa DOMANI, mesmo diante da instrução e ainda sem falar, que como sabemos, isto fatalmente teria um custo a mais nos serviços e não se observa na nota ou algum outro recibo o pagamento por tais serviços extras.

O que se tem de concreto é que o veículo teve o motor trocado em data de 11/07/2018 e teve o documento novo aprovado após a vistoria do DETRAN, não se tendo provas em que momento houve a eventual rasura do número do motor, sendo que, se o motor foi aprovado pelo DETRAN, por óbvio, o mesmo estava apto e regular naquele momento, tanto que houve a devida expedição do novo documento, como anteriormente já noticiado.

Ocorre que o autor, mais de um ano após a troca do motor, diz que estava em viagem em São José do Rio Preto, onde teria o motor novo tido problemas, de forma genérica e nem diz que problemas teria tido o mesmo, levando à RETPLAN, para fazer reparos e que diante disso, teria verificado a adulteração do número do motor, segundo o funcionário dessa empresa de nome Luiz, ouvido em sede de audiência de instrução, sendo que, o proprietário da empresa RETPAN, ainda disse que não era autorizado da FIAT para promover a troca e na verdade pouco ou quase nada sabia sobre o motor do veículo ou outro procedimento, sempre se socorrendo ao funcionário que poderia, eventualmente explicar melhor.

Aqui reside o problema, caberia ao autor demonstrar de forma clara em que momento ocorreu tal adulteração / rasura da numeração do motor, porém, entendo que não restou devidamente comprovada tal responsabilidade da empresa recorrente, que apesar de pesar contra esta a responsabilidade objetiva, esta não pode impor à empresa a obrigação de fazer prova diabólica, ainda mais quando o veículo estava na posse do autor por mais de 01 ano após a troca do motor, não tendo nenhuma prova mínima que tal adulteração tenha ocorrido dentro da DOMANI, como pretende o autor / recorrido.

Repiso mais uma vez, o que se discute nos autos não é eventual problema no motor e sim a sua eventual adulteração de número da placa de identificação ou não, com a responsabilidade imputada ao recorrente / reclamada, bem como, em que momento isto teria ocorrido, inexistindo proa mínima sobre tais fatos.

Desta feita, entendo que não comprovada a culpa e responsabilidade da DOMANI, mormente quando o veículo teve a documentação aprovada no DETRAN e o autor apesar de, já na audiência de instrução trazer a versão de que após o conserto da troca do motor o veículo voltou na concessionária, nem mesmo o autor soube dizer quando teria ocorrido essa volta e nem mesmo quais serviços teriam sido prestados, sendo uma alteração até mesmo dos fatos da exordial contra o recorrente.

Para se entender a localização da numeração do motor do veículo em questão recomendo assistir ao seguinte vídeo, localizado na plataforma do YOUTUBE, com o seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=nklIyDER_ss
.

Pelas imagens acostadas aos autos no ID 144102214, pelo que se observa é que alguma coisa teria raspado na numeração que ali está encartada no motor, não se demonstrando nos autos que isso tenha sido por obra da empresa recorrente ou até mesmo por obra da empresa que fez os serviços RETPLAN, quando foi fazer a verificação no motor do veículo lá no interior de São Paulo, até porque, não se mostra que o consumidor tenha acompanhado os serviços, recebendo apenas a comunicação da própria empresa, de onde, ainda resta óbvio que se esta incorreu em algum erro não iria falar ao autor também.

Anoto ainda que, assisti a todas as mídias da audiência de instrução, de todos os que ali foram ouvidos.

ISTO POSTO
, diante das considerações acima, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022